Tribunal: TJES
Processo: 5001419-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001419-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE EDUARDO DA CRUZ ARAUJO MODESTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001419-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE EDUARDO DA CRUZ ARAUJO MODESTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. ENDEREÇO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA MEDIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 123 DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.

Conforme o disposto no inciso I do §1º do artigo 124, ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário dentre as condições, o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício.
2.

Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP. No entanto o requisito subjetivo, que preceitua a necessidade de análise acerca da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, não foi preenchido.
3. Agravo desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001419-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE EDUARDO DA CRUZ ARAUJO MODESTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por

FELIPE EDUARDO DA CRUZ ARAUJO MODESTO,
em face da decisão que
indeferiu o pedido de saída temporária.

O agravante, preliminarmente, pugna pela nulidade da decisão, sustentando violação ao contraditório, eis que a douta defesa não fora intimada para manifestação.

No mérito, pleiteia pela sua reforma, sob a alegação de que, a restrição estabelecida para a concessão do direito à saída temporária é carente de previsão legal.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do agravante não merece prosperar.

No tocante à preliminar, no caso em apreço, dispensa a prévia intimação da defesa, uma vez que o requerimento de concessão de saída temporária fora apresentado pela própria defensoria pública que assiste o agravante.

Passo, portanto, à análise do mérito.

Infere-se que a douta magistrada negou o direito à benesse ao reeducando, na medida em que o endereço fornecido pelo ora agravante para o cumprimento da saída temporária está localizado no Estado de Minas Gerais, bem distante da comarca competente para a execução da pena – Linhares/ES.

Sabe-se que a execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.

A saída temporária é direito inerente ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execução Penal. Todavia, para fazer jus aos referidos benefícios, torna-se indispensável o cumprimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende da Lei de Execuções Penais (LEP).

Após detida análise dos autos, registra-se que conceder a saída temporária para o cumprimento em local situado em outro estado, seria um contrassenso, uma vez que, o escopo do benefício é a manutenção do vínculo familiar para reinserção social do preso, nos moldes do art. 122, I, da LEP. Além disto, seria uma incompatibilização com os objetivos da pena, afrontando o art. 123, III, da LEP. Vejamos os artigos supracitados:

“[...] Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

I - visita à família; [...]”
.

“[...] Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

[...]

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. [...]”

Registra-se que conceder o benefício como medida para ressocialização do réu, mostra-se incompatível com as circunstâncias do caso concreto, haja vista que o requisito do artigo 124, § 1º, I, da LEP, não foi preenchido. Vejamos:

Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.

§1º Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:

I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;

Corroborando o parágrafo supracitado, registra-se que as visitas são desvigiadas, logo, conceder uma saída sem saber ao certo para onde o agravante vai, seria colocar em risco o cumprimento da pena.

Cediço que a finalidade da pena em sua prevenção especial positiva é a ressocialização do apenado que, dentro do sistema que lhe rege, deve respeitar alguns preceitos exatamente no sentido de viabilizar ao Estado a fiscalização do cumprimento da mesma.

Nesse sentido, entende este Egrégio Tribunal:

“[...] EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 124, §1º, INCISO I DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIRMAR O ENDEREÇO EM QUE O REEDUCANDO USUFRUIRÁ DO BENEFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO: NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 5º, INCISO II DA CF E ARTIGOS 1º, 2º, 122, 123, 124, §1º, I E 146-B, II, TODOS DA LEP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Conforme o disposto no inciso I do §1º do artigo 124, ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário dentre as condições, o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício.
Neste aspecto, tratando-se de benefício que tem por escopo a manutenção dos vínculos familiares para a reinserção social do preso, seria um contrassenso deferi-lo, quando não há provas desse laço familiar.
Ademais, não se pode olvidar que as saídas ocorrem de forma desvigiada, sendo certo que o não conhecimento do local a ser visitado pode colocar em risco o cumprimento da pena. Recurso a que se nega provimento
. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036446, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Desse modo, a concessão do mencionado benefício para cumprimento em outro estado é inviável, uma vez que eventual fiscalização a despeito das obrigações do reeducando não seria possível.

Portanto, conforme orientado pela douta magistrada de primeira instância, “a medida mais adequada a ser adotada visando sua reaproximação familiar é o recambiamento do reeducando para estabelecimento prisional mais próximo da residência de seus familiares”.

Ante o exposto, incabível a concessão do direito às saídas temporárias ao agravante.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.